Tribunal: CARF
Processo: 13971.005344/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.005344/2010-50
ACÓRDÃO
1401-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
DRF CURITIBA
INTERESSADO
BUNGE ALIMENTOS S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da
aplicação equivocada do limite temporal relativo à Súmula CARF n. 105,
deve o vício ser sanado corrigindo-se o acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir
parcialmente os Embargos para acolhê-lo, sem efeitos infringentes, alterando o decisum para que
dele conste o provimento, por unanimidade, à exoneração da multa isolada relativa aos períodos
anteriores a 22 de janeiro de 2007, por força da aplicação da Súmula CARF n. 105 e, por maioria de
votos, dar provimento ao recurso para cancelar a multa concomitante aplicada isoladamente nos
períodos posteriores a 22 de janeiro de 2007.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005344/2010-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração Inominados, opostos pela DRF CURITIBA em
face do Acórdão n.o 1401-003.731 (fls. 4.884/4.979), de 17 de setembro de 2019, por meio do qual
a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB, o pedido de suspensão do processo e
as arguições de decadência e, no mérito, (i) negar provimento ao recurso no que
tange à (a) glosa com despesas de ágio relativo ao MOINHO ILHÉUS LTDA, (b) à
glosa de despesas de depreciação, (c) aos juros sobre a multa de ofício e (d) aos
lançamentos reflexos/CSLL e (ii) dar provimento ao recurso relativamente à (a)
subvenção para investimento e (b) à exoneração da multa isolada relativa aos
períodos anteriores a 30/06/2007. Por maioria de votos, (i) negar provimento ao
recurso relativamente à (a) glosa de despesas com o ágio relativo ao fechamento
de capital da BUNGE ALIMENTOS S/A; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro
Silva, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Eduardo Morgado Rodrigues; e (b) à
glosa de exclusão do pagamento de JCP por empresa incorporada; vencido o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva; e (ii) dar provimento ao recurso no que tange à
(a) glosa de despesas de honorários pagos aos administradores; vencido o
Conselheiro Claudio de Andrade Camerano; e (b) exoneração da multa isolada de
períodos posteriores a 30/06/2007; vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Por
voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário relativo à glosa de
despesas de ágio pertinentes à incorporação realizada pela BUNGE
PARTICIPAÇÕES LTDA.; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado
Rodrigues; O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva votou pelas conclusões. Em relação
ao recurso de ofício, negar-lhe provimento, por unanimidade de votos, no caso da
exclusão de resultados negativos em operações de hedge e por maioria de votos,
relativamente aos lucros auferidos no exterior pela BUNGE ALIMENTOS HOLDING
BV (HOLANDA); vencidos os Conselheiros Abel Nunes de Oliveira Neto, Carlos
André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.”.

Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005344/2010-50
3
Posteriormente, essa decisão foi integrada pelo Acórdão n. 1401-006.290 (fls.
5.001/5.014), que julgou procedentes os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional,
para “não conhecer das razões de fato e de direito relativas à infração concernente ao ágio na
operação com a Bunge Investimentos e Consultoria LTDA, veiculadas no item II do recurso
voluntário, e negar provimento ao recurso de ofício também quanto à exigência de juros isolados
relativos às estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nos termos da fundamentação”.
Contra esse Acórdão ainda foi interposto Recurso Especial (fls. 5.016/5.077), pela
Fazenda Nacional, cujo processamento foi admitido (fls. 5.081/5.100). Nessa mesma ocasião,
restou determinado o encaminhamento à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito
passivo dos acórdãos no 1401-003.731 e no 1401-006.290, assim como do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional e do despacho de admissibilidade, assegurando-lhe o prazo de
quinze dias para oferecer contrarrazões.
Tendo recebido o processo, a DRF Curitiba elaborou Informação Fiscal (fls.
5.102/5.104), em que identificou duas situações que dificultariam a adequada execução do que
ficou decidido:

a) A primeira delas, seria uma inconsistência na data mencionada no acórdão
como marco para o tratamento diferenciado da multa isolada por ausência
de recolhimento das estimativas, já que no Acórdão no 1401-003.731,
menciona-se a data de 30/06/2007 como o ponto de referência para a
aplicação da Súmula CARF no 105. No entanto, observou que essa data está
relacionada à publicação da Lei 11.488/2007, que alterou o art. 44, mas a
origem da mudança foi a Medida Provisória 351/2007, publicada em 22 de
janeiro de 2007. Portanto, o destacou que houve um equívoco na data
utilizada como marco para aplicação as Súmula, que deveria corresponder à
publicação da Medida Provisória 351/2007;
b) A segunda, por sua vez, se refere à aplicação da tese da consunção à multa
isolada lançada. Entendeu que a leitura do voto vencedor determina a
comparação entre as bases de cálculo das multas isoladas e as bases
tributáveis anuais utilizadas na aplicação das multas de ofício para
verificação da multa exonerada. Porém, não esclarece se essa comparação
deve ser feita pelo órgão preparador ou se já foi realizada pelo órgão
julgador. Salientou que no acórdão propriamente dito, é determinada a
exoneração total da multa isolada nos períodos posteriores a 30/06/2007,
indicando que essa análise e decisão foram realizadas pelo órgão julgador.

Tendo em vista os termos da Informação Fiscal, o Ilustre Presidente desta 1a Turma
reconheceu os questionamentos suscitados pela DRF como Embargos Inominados (fls.
5.110/5.112), por entender que os argumentos trazidos na Informação Fiscal se mostram
plausíveis, de modo que entendeu necessária a manifestação do colegiado sobre o tema.
É o relatório do essencial.
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005344/2010-50
4

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de embargos inominados opostos pela Unidade de Origem que pleiteia o
esclarecimento de dois pontos que permitiriam, futuramente, uma adequada execução do julgado
(caso mantido nesses termos). Cito abaixo as dúvidas postas e admitidas pelo Ilmo. Presidente
desta TO:

a) A primeira delas, seria uma inconsistência na data mencionada no acórdão
como marco para o tratamento diferenciado da multa isolada por ausência
de recolhimento das estimativas, já que no Acórdão no 1401-003.731,
menciona-se a data de 30/06/2007 como o ponto de referência para a
aplicação da Súmula CARF no 105. No entanto, observou que essa data está
relacionada à publicação da Lei 11.488/2007, que alterou o art. 44, mas a
origem da mudança foi a Medida Provisória 351/2007, publicada em 22 de
janeiro de 2007. Portanto, o destacou que houve um equívoco na data
utilizada como marco para aplicação as Súmula, que deveria corresponder à
publicação da Medida Provisória 351/2007;
b) A segunda, por sua vez, se refere à aplicação da tese da consunção à multa
isolada lançada. Entendeu que a leitura do voto vencedor determina a
comparação entre as bases de cálculo das multas isoladas e as bases
tributáveis anuais utilizadas na aplicação das multas de ofício para
verificação da multa exonerada. Porém, não esclarece se essa comparação
deve ser feita pelo órgão preparador ou se já foi realizada pelo órgão
julgador. Salientou que no acórdão propriamente dito, é determinada a
exoneração total da multa isolada nos períodos posteriores a 30/06/2007,
indicando que essa análise e decisão foram realizadas pelo órgão julgador.

Pois bem. Quanto ao primeiro fundamento dos Embargos entendo que o mesmo
deve ser admitido e provido sem efeitos infringentes.
De fato, a data de 30/06/2007 como o ponto de referência para a aplicação da
Súmula CARF no 105 está relacionada à publicação da Lei 11.488/2007, que alterou o art. 44.
Entretanto, o referido diploma legal corresponde à conversão da Medida Provisória
351/2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, em lei. Por sua vez, tendo sido a MP convertida e
possuindo eficácia plena, a sua vigência se iniciou quando da sua publicação em 22 de janeiro de
2007.
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005344/2010-50
5
Portanto, de fato houve um equívoco na data utilizada como marco para aplicação
as Súmula, que deve corresponder à publicação da Medida Provisória 351/2007, ou seja, a
22/01/2007.
Assim, neste ponto deve ser acolhido os Embargos Inominados opostos, sem efeitos
infringentes, para alterar o acórdão e, dar provimento por unanimidade à exoneração da multa
isolada relativa aos períodos anteriores a 22 de janeiro de 2007. A ausência de efeitos infringentes
decorre do fato de que, o período não abarcado pela aplicação da Súmula CARF n. 105 também foi
afastado, mas por maioria de votos.
Por sua vez, a consequência te tal alteração se dá no cancelamento da multa isolada
nos períodos posteriores a 22 de janeiro de 2007, mas por maioria de votos.
Relativo a esse segundo período é que foi apresentado novo questionamento pela
Unidade de Origem. Entretanto, quanto a este ponto, com a devida vênia ao Despacho de
Admissibilidade do Ilmo. Presidente, entendo que o mesmo não deva ser admitido.
Isto porque, seja pelo argumento da consunção, seja pela concomitância, seja pela
aplicação da Súmula 105 o resultado a que chegou e chegaria esta TO, naquele momento e
composição seria o mesmo, qual seja, pelo afastamento integral da penalidade isolada.
E tal análise é facilmente realizada na medida em que as multas proporcionais
aplicadas são em muito superiores à multa isolada cancelada, senão vejamos:

Assim é que, esta TO naquele momento já promoveu as devidas análises e
determinou o cancelamento integral das multas isoladas exigidas em concomitância com as
multas de ofício proporcionais.
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.005344/2010-50
6
Desta feita, entendo que não há nada o que ser esclarecido neste ponto,
remanescendo matéria de mérito questionável através de recurso próprio perante a CSRF.
Assim, face ao acima exposto, oriento meu voto no sentido de Admitir parcialmente
dos Embargos para acolhê-lo, sem efeitos infringentes, para alterar o acórdão e, dar provimento
por unanimidade à exoneração da multa isolada relativa aos períodos anteriores a 22 de janeiro
de 2007 pela aplicação da Súmula CARF n. 105 e, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
para cancelar a multa concomitante aplicada isoladamente nos períodos posteriores a 22 de
janeiro de 2007.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5120
DF CARF MF
Original